Tribunal: TCU
Processo: 014.712/2024-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-26

Ementa:
Pedido de reexame (peça 21) interposto por Maria de Fatima Montibeller contra o Acórdão 4.085/2024-TCU-2a Câmara (peça 12, Relator Ministro Augusto Nardes).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de Pedido de Reexame interposto contra o Acórdão 4085/2024-TCU-Segunda Câmara ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, com fundamento nos arts. 33 e 48 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do presente recurso e, no mérito, dar-lhe provimento, de modo a tornar sem efeito o subitem 1.7.1 do Acórdão recorrido; 9.2. informar ao recorrente e aos demais interessados deste Acórdão, destacando que o Relatório e o Voto que o fundamentam podem ser acessados por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.